Tribunal: TJSP
Processo: 2203297-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Imputação de falha na realização de exame toxicológico para habilitação de motorista. Determinação de prova pericial. Manutenção. Pretensão da ré de realização de novo exame na amostra existente. Inadmissibilidade. Prova pericial que visa aferir o comportamento da ré e a correção do exame realizado. Repetição do mesmo método pela ré que não tem o caráter

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Imputação de falha na realização de exame toxicológico para habilitação de motorista. Determinação de prova pericial. Manutenção. Pretensão da ré de realização de novo exame na amostra existente. Inadmissibilidade. Prova pericial que visa aferir o comportamento da ré e a correção do exame realizado. Repetição do mesmo método pela ré que não tem o caráter de prova judicial e não permite aferir existência de eventual falha no procedimento. Discussão a respeito da metodologia na realização do exame. Questão que não impede a prova pericial determinada pelo juízo, cabendo à parte formular seus quesitos a respeito da metodologia aplicada e cabível, ao passo que ao perito compete discriminar com clareza a metodologia utilizada na perícia e avaliar eventuais diferenças de resultado em face da metodologia mencionada pela agravante. Recurso desprovido, com observação.